Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011774-22.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - CNPJ: 37.523.859/0001-95 (IMPETRANTE), ANESTESIOLOGIA JACARANDAS LTDA - CNPJ: 38.305.062/0001-84 (IMPETRANTE), Juiza de Direito AMINI HADDAD CAMPOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (IMPETRADO), TEREZA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 836.725.839-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL OMISSIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de Juíza de Direito que deixou de apreciar pedido de expedição de alvará para levantamento de valores previamente bloqueados para custeio de tratamento médico, apesar da comprovação da prestação dos serviços e da existência de decisão judicial autorizando o pagamento.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível contra ato judicial omissivo sem conteúdo decisório e sem recurso próprio; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação de pedido de expedição de alvará, após comprovação do cumprimento da obrigação, configura negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança é cabível, em caráter excepcional, contra ato judicial quando inexistente recurso específico e evidenciada ilegalidade ou omissão, não se configurando como sucedâneo recursal.

4.

A omissão judicial quanto à apreciação de requerimentos regularmente formulados viola o dever de prestação jurisdicional adequada e efetiva.

5.

A decisão anterior que condiciona a expedição de alvará à comprovação da prestação do serviço possui natureza vinculada, não conferindo discricionariedade ao magistrado para postergar sua análise.

6.

O despacho que posterga a apreciação do pedido, sem conteúdo decisório impugnável, impede a utilização de recurso próprio, justificando o manejo do mandado de segurança.

7.

A demora na análise do pedido compromete a efetividade da jurisdição e acarreta prejuízo às impetrantes, evidenciando o perigo de dano.

8.

A intervenção do tribunal assegura o regular andamento do feito e a efetivação de decisão judicial já proferida.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Liminar referendada.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é cabível contra ato judicial omissivo quando inexistir recurso próprio e houver violação ao dever de prestação jurisdicional. 2. O magistrado deve apreciar requerimentos regularmente formulados, especialmente quando vinculados ao cumprimento de decisão judicial anterior. 3. A postergação injustificada da análise de pedido configura negativa de prestação jurisdicional e autoriza a intervenção mandamental.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS n. 1006253-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.11.2025; STJ, MS n. 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela pessoa jurídica, Maternidade Jacarandás Ltda. EPP e Anestesiologia Jacarandás Ltda., contra ato omissivo atribuído à Juíza de Direito Cooperadora no Núcleo Justiça Digital 4.0 – Temática Saúde, nos autos do processo n. 1004170-74.2025.8.11.0087, consubstanciado na recusa de apreciação de pedido formulado pelas Impetrantes.

As empresas sustentam que há decisão judicial anterior determinando que, comprovada a prestação dos serviços médicos, deveria ser expedido alvará para levantamento dos valores bloqueados.

Alegam que cumpriram integralmente a obrigação, juntando notas fiscais e dados bancários, mas, ainda assim, o Juízo deixou de apreciar o pedido de expedição de alvará.

Relatam que, mesmo após a reiteração do pleito mediante “pedido de chamamento do feito à ordem”, sobreveio despacho no qual a autoridade apontada como coatora expressamente consignou que “deixo, por ora, de apreciar o pedido”, limitando-se a determinar a abertura de prazo para manifestação da parte litigante quanto aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem enfrentamento da questão submetida à análise.

Afirmam que tal conduta configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo porque inexiste recurso específico para impugnar o referido despacho, o que justifica o manejo deste mandado de segurança.

Requerem, liminarmente, a determinação para que a autoridade coatora aprecie o pedido formulado, promovendo o regular andamento do feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final.

Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em favor de Tereza de Almeida Moreira, visando à obtenção de tratamento médico consistente em transferência para unidade hospitalar com leito de UTI e realização de cirurgia ortopédica, diante de quadro clínico grave decorrente de fratura transtrocantérica.

Em 24/12/2025, foi deferida tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do Norte providenciassem, no prazo de 24 horas, a imediata transferência da paciente para unidade apta à realização do procedimento, inclusive na rede privada, se necessário.

Diante do descumprimento da ordem judicial, a Defensoria Pública requereu a adoção de medidas coercitivas, sendo então prolatada decisão em 27/12/2025, determinando o bloqueio de verbas públicas, via SISBAJUD, para custeio do tratamento na rede privada.

Posteriormente, em 13/01/2026, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Saúde Pública (CEJUSC Saúde), para tentativa de composição.

No âmbito do CEJUSC, foi constatado que já havia decisão determinando o bloqueio de valores para realização do procedimento junto à rede privada, bem como a apresentação de prestação de contas parcial pelos prestadores de serviço, razão pela qual os autos foram devolvidos ao Juízo de origem para prosseguimento.

Na sequência, terceiros interessados – Hospital e Maternidade Jacarandás Ltda. e Anestesiologia Jacarandás Ltda. – peticionaram nos autos informando a efetiva realização do procedimento cirúrgico, juntando notas fiscais e dados bancários, e requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.

No mesmo sentido, a empresa Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda. também se habilitou nos autos, comprovando o fornecimento de materiais cirúrgicos (OPME) e requerendo o pagamento correspondente.

Em 28/01/2026, foi protocolada petição reiterando a pendência de análise da manifestação que comprovava a prestação dos serviços e requerendo a efetivação do bloqueio e a expedição de alvarás.

Não obstante, sobreveio despacho determinando o regular prosseguimento do feito, com aguardo de contestação, sem apreciação específica dos pedidos de liberação de valores.

Após nova manifestação das partes interessadas, o Juízo prolatou sentença de parcial procedência do pedido e não apreciou as petições.

Posteriormente, em nova manifestação, a Impetrante Maternidade Jacarandás Ltda. requereu o chamamento do feito à ordem, sustentando que já havia comprovação da execução dos serviços e que a providência pendente consistia apenas no cumprimento material da decisão, mediante expedição de alvarás.

No despacho datado de 11/03/2026, o Juízo de origem informou que deixaria de apreciar, por ora, o pedido de expedição de alvarás, consignando a necessidade de prévia manifestação em embargos de declaração da parte adversa, o que ensejou a manutenção da pendência quanto à liberação dos valores devidos aos prestadores de serviço.

Nesse contexto, a impetração do presente mandado de segurança volta-se contra a alegada omissão judicial na apreciação do pedido de expedição de alvarás, apesar da comprovação da prestação dos serviços e da existência de decisão anterior autorizando o pagamento mediante bloqueio de valores.

Sabe-se que o Mandado de Segurança constitui ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, sendo admitida contra decisão somente quando não houver recurso previsto no ordenamento ou em casos de “teratologia” (ilegalidade flagrante), sendo esse o entendimento que prevalece nessa Turma Julgadora, em perfeita sintonia com aquele do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – SÚMULA 267 DO STF – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2. A excepcional admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial somente se justifica em casos de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, situação não evidenciada nos autos.

3. A mera irresignação quanto à condenação em custas processuais não configura hipótese excepcional que autorize a utilização da via mandamental, havendo recurso próprio previsto na legislação processual para impugnar tal decisão.

4. Agravo interno desprovido. (TJMT - Mandado de Segurança Cível: 10062533320258110000, Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 12/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula n. 267 do STF).

2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF.

3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.

4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança.

5. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator.: Og Fernandes, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 09/06/2023).

Desta feita, no caso em análise a relevância dos fundamentos encontra-se evidenciada na plausibilidade do direito invocado, consistente no dever da autoridade judicial de apreciar os requerimentos formulados pelas partes, como corolário do direito à prestação jurisdicional adequada e efetiva.

Conforme se extrai dos documentos que instruem a inicial, há decisão judicial expressa determinando que, uma vez comprovada a prestação do serviço, deveria ser expedido alvará para levantamento dos valores bloqueados, tratando-se de ato de natureza vinculada.

Ainda assim, após provocação específica das Impetrantes, a autoridade coatora proferiu despacho consignando que deixaria de apreciar o pedido, limitando-se a impulsionar o feito quanto aos embargos de declaração, sem enfrentar questão essencial ao cumprimento da decisão judicial.

De acordo com o art. 226 do CPC:

“O juiz proferirá:

I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;

II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;

III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias”.

Em juízo de cognição sumária, entendo que a conduta da Juíza caracteriza indevida negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Magistrado não dispõe de discricionariedade para deixar de apreciar requerimentos regularmente formulados, sobretudo quando relacionados ao cumprimento de decisão já proferida.

Ressalte-se, ainda, que o referido despacho possui natureza de ato judicial sem conteúdo decisório apto a ensejar recurso específico, o que reforça o cabimento do mandado de segurança na hipótese, diante da inexistência de meio processual eficaz para sanar a omissão.

O perigo na demora também se mostra presente, pois a inércia jurisdicional impede o regular andamento do feito e a efetivação de decisão judicial já proferida, comprometendo a utilidade da prestação jurisdicional e impondo às Impetrantes prejuízos decorrentes da demora injustificada na apreciação de seu pleito.

Desse modo, a intervenção imediata desta instância revela-se necessária para assegurar a regularidade do processo e a efetividade da jurisdição.

Forte nessas razões,
REFERENDO A LIMINAR CONCEDIDA
para determinar que a autoridade apontada como coatora, Juíza de Direito Cooperadora no Núcleo Justiça Digital 4.0 – Temática Saúde, aprecie, no prazo legal, as petições formuladas pelas Impetrantes, especialmente no que dizem respeito ao pedido de expedição de alvará, abstendo-se de se omitir quanto à análise de requerimentos regularmente apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026